Tribunal: STF
Processo: ARE 1319263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E AO SIGILO DAS VOTAÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – violação à incomunicabilidade dos jurados e ao sigilo das votações –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.